Tribunal: TJMT
Processo: 0024628-69.2008.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024628-69.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), A. M. ROSA EXPORTADORA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.131.942/0001-58 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.195/2021. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente, com base nos arts. 921, § 5º, e 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve inércia do exequente que justificasse a prescrição intercorrente; e (ii) a aplicação retroativa das alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, § 4º, do CPC, ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, condição não verificada, pois o exequente tomou providências nos autos para a satisfação do crédito.

A Lei nº 14.195/2021, que alterou o marco inicial da prescrição intercorrente, não pode retroagir para alcançar atos anteriores à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material e não se aplica retroativamente a alteração normativa introduzida pela Lei nº 14.195/2021."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra A. M. Rosa Exportadora de Madeiras Ltda., reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, nos termos dos arts. 921, §5º e 924, V, todos do Código de Processo Civil, mantido em sede de decisão integrativa.

Inconformada, a apelante
defende a inexistência da prescrição intercorrente, diante da aplicação da súmula nº 106 do STJ, justificando que a morosidade do tramite processual deve ser atribuída ao Poder Judiciário.

Sustenta, ainda, a irretroatividade da Lei 14.195/2021, não podendo esta retroagir a período anterior à sua vigência, como fez o Magistrado no caso concreto. Diante disso, requer a reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem. Trata-se de cumprimento de sentença de cobrança de honorários advocatícios, movido pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em desfavor de A. M. Rosa Exportadora de Madeiras Ltda.

D
urante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, nos termos dos arts. 921, §5º e 924, V, todos do Código de Processo Civil, mantido em sede de decisão integrativa.

Inconformada, a apelante defende a inexistência da prescrição intercorrente, diante da aplicação da súmula nº 106 do STJ, justificando que a morosidade do tramite processual deve ser atribuída ao Poder Judiciário.

Sustenta, ainda, a irretroatividade da Lei 14.195/2021, não podendo esta retroagir a período anterior à sua vigência, como fez o Magistrado no caso concreto. Diante disso, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Baldados os argumentos vertidos, consoante se extrai dos autos, tenho que não restou consumada a prescrição intercorrente no caso em análise.

É cediço que, para que se configure a referida modalidade de prescrição, é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, no caso, 05 anos, hipótese não verificada no caso em tela, posto que a parte apelante, sempre que intimada, manifestou nos autos, requerendo diligencias a fim de satisfazer o seu crédito.

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, que no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal, e, por isso, não se submetem a mesma.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
– INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021,
tem início com o término do período de suspensão do processo
.
”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

À vista disso, a prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional. Contudo, o exequente manifestou-se diversas vezes nos autos após o término do período de suspensão do processo, o que afasta a ocorrência da prescrição.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, face a inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024